Tribunal: TJDFT
Processo: 0714360-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714360-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS KARINA ALMEIDA LIMA AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por THAIS KARINA ALMEIDA LIMA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de SAÚDE SIM LTDA (autos 0707452-61.2022.8.07.0007), deferida parcialmente a tutela antecipada, decisão no seguinte teor: “DEFIRO a gratuidade da justiça à requerente, bem como a tramitação prioritária. ANOTE-SE. Na forma do art. 300, do CPC, a probabilidade do direito é evidente. Consoante reiterada Jurisprudência dos Tribunais Superiores, não cabe às operadoras de planos de saúde restringirem tratamentos e meios materiais, tão somente enfermidades a serem contempladas em seus contratos. No caso sob análise, a requerente pede mera autorização de consulta médica com proctologista para que dê encaminhamento ao seu tratamento, já que foi diagnosticada com câncer. A requerida, todavia, não responde ao pedido, como, aliás, tem agido constantemente em relação à autora, já que se trata, pelo menos, do terceiro processo que a demandante ajuíza visando a resguardar sua pretensão de tutela da saúde. Ressalto que foi acostado à inicial relatório médico indicando a necessidade de consulta com um proctologista, visando a se obter plano de tratamento, possivelmente cirúrgico, após a autora se submeter a sessões de radioterapia. Não há, portanto, ao menos até o momento, recomendação de cirurgia, razão pela qual não é possível acolher o pedido nesta parte. A urgência está mais do que clara e prescinde de digressões. Trata-se de requerente jovem, acometida de doença grave que demanda imediata intervenção médica para que convalesça. Pelo exposto, DEFIRO parcialmente a tutela de urgência vindicada para determinar à requerida que autorize e custeie a consulta da requerente com médico proctologista de sua rede credenciada ou, caso não haja, que reembolse os custos da consulta na rede particular, no prazo de 24 horas, sob pena de arresto dos valores necessários para custeio pela requerente. Intime-se, com urgência e em regime de plantão. Confiro força de mandado a esta decisão. Para facilitar o cumprimento da diligência, informo dados da requerida: SAUDE SIM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no 02.464.179/0001-63, com sede: CENTRO MEDICO JULIO ADNET, SALA T10, QUADRA 709/909, ASA SUL, BRASILIA/DF e representante legal: RAPHAEL DOS SANTOS COELHO, endereço eletrônico: gjuridico@saudesim.med.br, contato telefônico: (61) 4060-1718. Em razão da natureza do feito, que evidencia improvável obtenção de acordo entre as partes neste momento, deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de designar o ato em outro momento processual. Assim, cite-se a requerida para contestar em 15 dias, sob pena de revelia. Após, intime-se a autora para réplica.” (ID123118660, autos originários). Não conhecidos os embargos de declaração opostos por THAIS KARINA ALMEIDA LIMA (ID123530973, autos originários). Nas suas razões recursais, sustenta a agravante THAIS KARINA que “se encontra em tratamento vital em face de diagnóstico malquerido de adenocarcinoma usual bem diferenciado no reto inferior, adenoma tubular com displasia de baixo grau em 19/08/2021 ( ) com tratamento de sessões de quimioterapia, custeado pela parte ré, por conseguinte, será submetida a sessões de radioterapia, e/ou, procedimento de intervenção cirúrgica caso não haja regressão” (ID35060420 – p.3). Alega que “o médico oncologista João Campos (CRM/DF 21.368) profissional responsável pelo acompanhamento (radioterapia e quimioterapia) (...), [solicitou] por meio de relatório fundamentado e chancelado “cirurgia de ressecção tumural e devido a polipose familiar” (ID35060420 – p.3). Afirma que “presentes os pressupostos para concessão de medida concessiva liminar em ralação ao procedimento de cirurgia, ( ) documentos [de] ID: 123054935/ 123054940/ 123054941 (fls. 3) [revelam] a probabilidade do direito” (ID35060420 – p.8/9). Pontua que “o perigo na demora da concessão da liminar ora requerida não poderia ser mais evidente: ( ) se encontra em pleno tratamento de câncer, sem condições de arcar de forma particular, podendo a óbito, bem como, agravamentos sem precedentes, e que apenas se completa e se efetiva com a cobertura integral do seguro, incluído o procedimento cirúrgico, o que deixou de ser acatado pelo juízo de origem” (ID35060420 – p.11). Assevera que “não há que se falar em periculum in mora inverso por duas simples razões: Primeiramente porque o bem jurídico consistente na vida e saúde ( ) é imensamente superior ao bem jurídico eventualmente consistente nas despesas que a [agravada] eventualmente suportará” (ID35060420 – p.11). Ao final, requer: “Seja liminarmente conhecida a tutela recursal antecipada, initio litis e inaudita altera pars, para determinar que a agravada custeie e autorize o procedimento cirúrgico solicitado pelo médico, conforme laudo (anexo) completando a decisão liminar de piso, sob pena de pagamento de multa diária de 20.000,00 (vinte mil reais); sem prejuízo da adoção de outras medidas para a obtenção do resultado prático equivalente. Seja o Agravo conhecido e provido para modificar a decisão, concedendo a tutela de urgência também para custear e providenciar a cirurgia de ressecção tumural e devido a polipose familiar, conforme solicitação médica.” (ID35060420 – p.12). Sem preparo dada a gratuidade de justiça deferida na origem pela decisão de ID123118660 (autos originários). Em sede de Plantão Judicial, o pedido liminar não foi admitido (“o caso em tela não se enquadra nas hipóteses restritas de apreciação durante o plantão judicial, uma vez que não está devidamente demonstrada a urgência inadiável da medida, que não possa aguardar o expediente forense, conforme art. 4o, IV e § 1o, da Portaria GPR no 498/2022”. Em seguida, os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como narrado, intenta a agravante, no presente momento processual, a antecipação da tutela recursal para o fim de a agravada autorizar e custear o procedimento cirúrgico solicitado por seu médico assistente. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela vindicada. Na origem, a agravante ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada em face de SAÚDE SIM LTDA, ora agravada, pleiteando seja essa compelida a autorizar e custear consulta com médico proctologista e procedimento cirúrgico (petição incial, ID123054917 – p.11). Juntou aos autos: a) carteira do Plano de Saúde e comprovantes de pagamento (ID123054922; ID123054928/30, autos originários). b) relatório Médico datado de 22/03/2022, no qual atestado pelo Dr. João Campos, médico Oncologista (CRM-DF 21.368) assistente da agravante, a seguinte proposta de tratamento: “Proposta de tratamento: QT de indução com FOLFOX seguida de QT e RT de longa duração seguida de cirurgia. Encaminho para cirurgia de ressecção tumural e devido a polipose familiar – avaliar colectomia total” (ID123054941, autos originários). c) relatório Médico datado de 13/04/2022, no qual o Dr. Juliano Nakashima, médico Radiologista (CRM/DF 17.044), encaminha a agravante ao Oncologista Clínico e Proctologista para reavaliação e programação de tratamento cirúrgico: “Obs: Ao oncologista clínico e proctologista para reavaliação e programação de tratamento cirúrgico. A disposição para esclarecimentos.” (ID123054940, autos originários). c) cópia de mensagens enviadas à agravada via e-mail, em que a agravante solicita autorização para consulta médica com cirurgião proctologista (ID123054936/37, autos originários). O Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela antecipada requerida na inicial, determinado à agravada que “autorize e custeie a consulta da requerente com médico proctologista” (ID123118660, autos originários). Pois bem. Certo que a enfermidade que acomete a agravante é grave, prejudica-lhe a qualidade de vida e lhe impõe o convívio constante com o risco de agravamento do seu estado de saúde. No entanto, diferentemente do alegado, os relatórios médicos colacionados (ID123054941 e ID123054940) não evidenciam, ao menos por ora, a premente necessidade de intervenção cirúrgica. Do que que tem, a realização de tal procedimento encontra-se sujeita à prévia reavaliação do médico oncologista, como atestado no relatório médico firmado pelo Dr. Juliano Nakashima, médico Radiologista assistente da agravante (ID123054940, autos originários). É dizer: os pressupostos para a antecipação da tutela recursal com relação à autorização e custeio do procedimento cirúrgico pela agravada não restaram suficientemente atendidos, pois a sua necessidade depende de recomendação do médico oncologista após reavaliação da condição de saúde da agravante. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da agravante, razão pela qual indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal.Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora